Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE REQUISITOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA E INVESTIMENTOS. ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL A SER PAGO DECORRENTE DE PROJETO FIRMADO PELA PARCERIA.

1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando de forma clara e fundamentada a parte apelante combate os fundamentos da sentença e demonstra seu interesse pela reforma do julgamento.

2. A ausência de pedido de intimação para contrarrazoar o recurso não configura falha a ensejar o não conhecimento do recurso, mormente quando a parte apelada resta adequadamente intimada e comparece aos autos, não havendo qualquer prejuízo a ela. Convêm ressaltar que excessivo rigor formal, especialmente em situações que podem ser corrigidas ou mesmo superadas ante a ausência de prejuízo as partes, vão de encontro aos aclamados princípios do processo moderno, como a celeridade processual e a busca pela decisão de mérito.

3. A falha em um parágrafo da sentença que omitiu o resultado de uma soma de valores não se mostra relevante a ponto de ensejar a nulidade da sentença, quando se constata que no parágrafo seguinte constou o valor da soma. Ademais, nenhuma repercussão haveria para o cumprimento de sentença ou fase de liquidação, uma vez que o dispositivo da sentença supriu a pequena falha da fundamentação ao deixar clara a quantia em que a empresa ré fora condenada.

4. Havendo prova nos autos consistente em atas de reunião, e-mails e conversas que indicam a existência de acordo verbal referente a divisão de lucros de projeto realizado pelas litigantes em parceria, a parte que recebeu os valores do projeto deve ser condenada a pagar à outra o percentual que lhe cabe.

5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.